Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731793-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Carlos Alberto Coelho Guimaraes Apelada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Carlos Alberto Coelho Guimaraes contra a sentença (Id. 43565822) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo nos termos do artigo 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 43716575). A pretendida gratuidade de justiça não deve ser concedida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência econômica, exigindo-se a efetiva demonstração da aludida condição (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC). Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica, inclusive com a juntada da cópia do comprovante de renda e eventuais despesas mensais, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília - DF, 12 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator